Tribunal: TJDFT
Processo: 0714727-10.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. direito penal. apelação criminal. art. 305 do ctb. autoria e materialidade comprovadas. dolo configurado. re 971959. apelação conhecida e não provida.

I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, para condená-lo nas penas do delito do artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro, aplicando-lhe a pena de 6 meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto. Ao final, a pena foi substituída por restritiva de direitos.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 62949484). O MPDFT apresentou parecer, opinando pelo não provimento do recurso (ID 64368456).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a insuficiência de provas e a atipicidade do fato narrado na denúncia.
III. Razões de decidir
4. O Art. 305 do CTB não viola o princípio da não autoincriminação, uma vez que a imposição de o agente permanecer no local do acidente não cria uma presunção de culpa, porquanto a responsabilidade civil ou criminal será apurada em procedimento próprio, em que serão observados princípios do contraditório e da ampla defesa. Assim, não há falar em inconstitucionalidade do referido dispositivo legal.
5. Em reforço, O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do tipo penal descrito no artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro, consolidando o entendimento de que a norma não viola o princípio da não autoincriminação. Na ocasião, foi fixada a seguinte tese em sede de repercussão geral, RE 971.959, tema 907: “A regra que prevê o crime do art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro é constitucional, posto não infirmar o princípio da não incriminação, garantido o direito ao silêncio e ressalvadas as hipóteses de exclusão da tipicidade e da antijuridicidade”.
6. Em arremate, a autoria e materialidade estão evidenciadas pelos elementos obtidos durante a fase inquisitorial, posteriormente corroborados pelas provas colhidas em juízo. Nesse aspecto, as testemunhas narraram que o réu efetivamente se evadiu do local do acidente após contribuir com a sua ocorrência, ao perceber que a Polícia Militar e Bombeiros seriam acionados. Na espécie, é claro o dolo de fugir à responsabilidade penal, estando caracterizado o crime do art. 305 do CTB.
IV. Dispositivo e tese
7. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CTB, art. 305; RE 971959, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 14-11-2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-190 DIVULG 30-07-2020 PUBLIC 31-07-2020.